Tribunal: TJMT
Processo: 1028567-25.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028567-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[IVANILDO FERREIRA ORMOND - CPF: 206.595.121-49 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS – DIFERENÇAS DE ESCALONAMENTO VERTICAL, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALÁRIOS PAGOS EM ATRASO – CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – VALOR ÚNICO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

2. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 11/04/2009, havendo cobrança judicial somente no ano de 2017, inexistindo ainda qualquer pedido administrativo constante dos autos.

3. Mesmo com a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o Decreto nº 766/2011 ocorreu a prescrição quinquenal.

4. Sentença mantida, apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Ivanildo Ferreira Ormond
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória nº 1028567-25.2017.811.0041, julgou improcedente o pedido contido na inicial, declarando a prescrição (id. 74984028).

Em síntese, afirma, o Apelante que o prazo prescricional é de 10 (dez) e não de 05 (cinco) anos (id. 74984038). Requereu:
Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de reformar INTEGRALMENTE a r. Sentença recorrida, para que seja o Recorrido condenado ao pagamento atualizado do valor constante da certidão crédito nº 9.9.093.614-7 e aos demais pedidos que acompanham a exordial, por ser medida de justiça! Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Por fim, requer seja o Apelado intimado para que apresente as suas contrarrazões no prazo legal.

O apelado apresentou contrarrazões ao id. 74984044, requerendo o desprovimento do apelo para ratificar a sentença que reconheceu a prescrição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do id. 76834480, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 116904988).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Ivanildo Ferreira Ormond
contra sentença de improcedência que reconheceu a prescrição nos seguintes termos:

Cabível o imediato julgamento da causa nos termos do art. 332, §1° do CPC, já que constatada inegável prescrição da demanda proposta. Nesta toada, conforme estabelecido no art. 205, §5°, I, do Código Civil, a propositura de ação de cobrança de dívida liquida e certa prescreve em cinco anos, in verbis:

“Art. 206. Prescreve: (...)§5° Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Neste sentido, considerando que a certidão de crédito n° 9.9.093.614-7 (anexa à inicial) é documento público representativo de débito fazendário, incide sobre a dívida objeto da ação o prazo prescricional de 5 anos da norma acima disposta, lapso já decorrido desde a emissão do documento em 11.4.2009. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – NOTAS FISCAIS – PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – AÇÃO PROPOSTA FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO AFASTADA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se a nota fiscal que embasa ação monitória documento particular representativo de dívida, portanto o prazo prescricional, de acordo com o disposto no art. 206, §5º, inc. I, do CPC, é de 5 (cinco) anos. Se, ao fixar os honorários advocatícios, o magistrado norteou-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução.” (TJMT, RAC nº 96277/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, serve como lastro à ação monitória (CPC, art. 1.102-A). 6. Apresentado embargos monitórios, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante.” (TJMT, RAC nº 60746/2015, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifei)

Diante do exposto, com fulcro no art. 205, §5°, I, do Código Civil, e no art. 322, §1°, do CPC, DECLARO PRESCRITA a pretensão deduzida pela parte autora. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, já que lhe defiro neste ato o benefício de gratuidade de justiça (art. 98, §3°, do CPC).

Pois bem.

É certo que, prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto no Decreto nº 20.910/32, artigo 1º.

Fixados esses pontos, verifica-se que, a certidão de crédito foi emitida em 11/04/2009 (id. 74984027), havendo cobrança judicial somente no ano de 2017, inexistindo, ainda, qualquer pedido administrativo constante dos autos.

É notório que o Decreto 766/2011, que passou a vigorar em 14/10/2011, suspendeu a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias.

Contudo, nota-se que, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito, mormente porquê da data da emissão da certidão (11/04/2009) até a data da suspensão (14/10/2011), transcorreu o prazo de 2 anos, 6 meses e 3 dias, sendo que após 06 meses (prazo da suspensão), na data de 14/04/2012 voltou a fluir o prazo.

O ajuizamento da ação monitória apenas no ano de 2017, como se vê, se deu, portanto após a prescrição do crédito.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. “Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.” (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0039978-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 766/2011– OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional se encontra suspenso/interrompido em razão artigo 2º do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

4. Recurso provido.

(N.U 0014977-66.2015.8.11.0041 – protocolo 113403/2017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento, para manter a sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido vertido na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022